Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705931-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO SOARES DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança visando a sua inscrição e participação nas etapas do Concurso para soldado Policial Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. O d. juiz a quo indeferiu o pedido liminar. Nesta instância recursal, foi mantida a decisão denegatória da tutela de urgência (ID 44035232). Inconformado, o agravante interpôs agravo interno no ID 45135493. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora